Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702870-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Cristiano Goulart Simas Gomes e Outros Mariana Chernicharo Guimarães Agravado: Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado pela sociedade empresária Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda (Id. 68413084), por meio da qual suscita “questão de ordem”. Alega que os autos foram incluídos na pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual, da Egrégia 2a Turma Cível, prevista para o dia 26 de fevereiro de 2025 (Id. 68411591). Afirma que os recorrentes foram intimados para efetuar o recolhimento, em dobro, do valor alusivo ao preparo recursal. No entanto, sustenta que foi realizado o pagamento simples, o que enseja o não conhecimento do recurso. Requer, portanto, que os autos sejam retirados de pauta, com o consequente reconhecimento da ausência de recolhimento em dobro do valor alusivo ao preparo e o subsequente não conhecimento do recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com as regras previstas nos artigos 2o, 4o e 6o, todos do Código Processo Civil, o curso da marcha processual é orientado por princípios como o impulso oficial e a celeridade processual. A recorrida afirma que o recorrente deixou de efetuar o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal. A despeito das alegações articuladas, observa-se que após ter sido intimado para comprovar o referido pagamento, os recorrentes anexaram aos autos duas guias referentes ao preparo recursal, bem como os respectivos comprovantes de pagamento (Id. 68035821). Assim, em relação ao requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 68413084, nada há a prover, devendo ser aguardado o trâmite regular da marcha processual. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento deduzido pela agravada, devendo-se aguardar a 6a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator